Tribunal: STF
Processo: HC 189064
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Higor Constancio Blunck, advogado, em benefício de Valdinei Nunes Teles Gramacho. Apontam-se como atos questionados decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 583.481. O objeto deste é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0008003-47.2020.8.08.0000 pelo Desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça:
    “Trata-se de habeas corpus profilático, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 0008003-47.2020.8.08.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade.
    Consta dos autos a prisão preventiva do custodiado, em 15/03/2018, decorrente de suposta prática - em concurso material heterogêneo - dos delitos capitulados no art. 180, caput, do CP; no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03.
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que, face à ilicitude dos elementos de convicção coligidos aos autos, oriundos de arbitrária e injustificada invasão domiciliar, o trancamento da presente persecução criminal, despida de justa causa, é medida ambulatorial de rigor, ex vi dos arts. 240, § 1º, 647 e 648, incisos I e VI, todos do CPP, associados à dicção do art. 5º, inciso XI, da CF/88.
    Nesse panorama, roga o impetrante, por conseguinte, pelo relaxamento da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega nulidade da diligência realizada pela autoridade policial, pois teria sido invadida propriedade particular com base apenas em denúncia anônima, sem investigação preliminar e mandado judicial. O paciente foi ali encontrado e “localizada uma quantidade de aproximadamente 300g (trezentos gramas) de substância análoga a crack, uma arma de fogo calibre 36, uma munição, e uma motocicleta Honda, modelo XRE 300 cilindradas, placa MTZ-1033”.
    O impetrante argumenta que “não havia nenhum fundamento concreto que justificasse a ação policial, os mesmos invadiram uma propriedade particular, sem autorização prévia das pessoas que ali estavam habitando, e sem mandado judicial que autorizasse a invasão, sem ter ali no local o mínimo de indícios de flagrante delito para respaldar a ação dos policiais, ou seja, estes atuaram sem qualquer diligência anterior, atuaram sem ter qualquer fundamento ou base, pois a denúncia se referia somente ao veículo que estava indo em direção à cidade de Barra de São Francisco-ES e não se referia a uma propriedade privada em outro município”.
    Sustenta que “os policiais militares não possuíam determinação judicial para que pudessem efetuar busca e apreensão na chácara, não se caracterizava ali a situação de flagrante delito, pois não sabiam o que poderiam encontrar no interior da casa, não era situação de prestar socorro ou ocorrendo qualquer desastre, ou seja, não havia nenhuma das circunstâncias que autorizassem a invasão no domicílio.
    Embora fala-se que o crime de tráfico de entorpecente ilícito, na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, seja considerado crime permanente, neste caso, é imprescindível que haja, por parte da polícia judiciária ou militar, ao menos uma investigação preliminar, devendo o agente público ter, ao menos, visualizado a ocorrência de tráfico. Não podendo haver mera desconfiança ou se sustentar apenas em denúncia, ainda mais anônima”.
    Assevera que a nulidade da diligência policial acarretaria a nulidade da prisão e “não é concebível que o paciente seja mantido preso sem que a materialidade do crime subsista, vista que a suposta droga e a arma de fogo apreendida são provas totalmente contaminadas, obtidas de forma indevida, totalmente maculada que não podem ser utilizadas para instruir o processo” (sic).
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Que seja recebido, processado e julgado procedente o pedido impetrado, para que sejam declaradas nulas todas as provas anexas aos autos do processo de primeira instância, que foram fruto da apreensão ilegal, ordenando o desentranhamento dos autos, trancando a presente Ação de nº 0000127-02.2018.8.08.0008 por ausência de justa causa e pelo processo ser manifestamente nulo, e seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará judicial;
    b) Seja apreciado e acolhido o pedido liminar ordenando a imediata soltura do paciente VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO, com a expedição do devido alvará judicial, para que assim cesse imediatamente sua ilegalidade”.
    3. Em 4.8.2020, foi determinado se oficiasse ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, as especificidades da diligência pela qual realizada a prisão do paciente, se havia mandado ou se estava presente situação de flagrante para o ingresso na propriedade no qual ele foi encontrado.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Quanto ao constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES e ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a espécie não comportaria ato processual válido a ser adotado neste momento pelo Supremo Tribunal Federal. Atenta-se àqueles atos apenas como quadro jurídico-processual antecedente e contemplado no relato dos elementos constantes dos autos.
    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito e Tribunal de Justiça estadual.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.
    6. Quanto ao ato atribuído ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, e tido como coator, os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 583.481. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0008003-47.2020.8.08.0000 pelo Desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, entre os documentos que instruem a presente inicial, consta a decisão proferida pelo Desembargador Adalto Dias Tristão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0008003-47.2020.8.08.0000, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na decisão proferida em segunda instância:
    “Conforme se infere do descrito na peça exordial e das informações prestadas pela apontada autoridade coatora, o paciente se encontra preso cautelarmente pela suposta pratica do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03. Segundo consta na exordial acusatória juntada aos autos: ‘1º FATO No mês de fevereiro de 2018, em data não especificada, na cidade de Barra de São Francisco, o denunciado VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO, adquiriu, em proveito próprio a motocicleta Honda, modelo XRE 300, placa MTZ-1033, sabendo ser produto de crime, pertencente´ a LEANDRO VILVOCK. O denunciado comprou referido veículo por aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) de pessoa conhecida como ‘Neguim’, no Morro da Colina, desta cidade, sabendo se tratar de produto de crime. 2º FATO No dia 03 de marco de 2018, por volta das 16h00min, próximo ao distrito de Boa Vista, em Barra de São Francisco, o denunciado VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO, para o fim de comercio, guardava 01 (uma) pedra grande de crack, pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas) substancia entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião, a polícia militar recebeu informes de populares no sentido de que o imputado transportava uma grande quantidade de drogas até esta cidade em um Ford, fiesta, placa MTR-8417, razão pela qual a guarnição militar montou um cerco tático para encontrar o veículo denunciado, logrando êxito em localizá-lo, tendo sido identificada a pessoa de LAZARO SOUZA LOPES como o motorista. Durante a abordagem, os militares não encontraram nenhum ilícito com os ocupantes do veículo, porém, estes informaram a localização da propriedade rural onde o denunciado se encontrava. No local, ao perceber a presença dos militares, VALDINEI tentou se evadir, contudo, foi detido pelos agentes públicos, que encontraram no interior da barraca onde o increpado dormia a quantidade aproximada de 300g (trezentos gramas) de crack. O denunciado confessou que comprou referida droga por aproximadamente R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) e a venderia após fracioná-la em pequenas porções. 3º FATO Nas mesmas condições de tempo e local descritas no item anterior, o denunciado VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO, possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) garrucha, marca Boito, modelo pistolão, calibre 36, em boa conservação e 01 (uma) munição, calibre 36, intacta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim agindo, o denunciado VALDINEI NUNES TELES GRAMACHO incorreu nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal, art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.’ Inicialmente, alega o ilustre impetrante nulidade da prova angariada aos autos originários, tendo em vista a invasão de domicilio pelos agentes policiais sem previa investigação ou mandado de busca e apreensão. Em razão disso, aduz o impetrante ilegalidade da prisão por ausência de justa causa e a necessidade de relaxamento desta. Diante disso, pede, liminarmente, a concessão de liberdade do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, diante do relaxamento da prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a declaração de nulidade de todas as provas e a confirmação da liberdade do paciente. Como e cediço, para a concessão da liminar na via estreita do habeas corpus e necessária demonstração inequívoca do direito do paciente apontado pelo impetrante, bem como o perigo da demora, isto através de prova pré-constituída, vedando-se qualquer dilação probatória que não seja a estritamente documental, o que não vislumbro no presente momento pelo cotejo preliminar dos autos. Dito isso, para a concessão da pleiteada liminar, e indispensável a presença de seus requisitos, quais sejam: o fumus boni juris e o periculum in mora. O fumus boni iuris e a plausibilidade do direito material rogado, o que será, por definitivo, ao tempo certo, apreciado neste ‘writ’ constitucional. Não vislumbro de plano tal requisito em sede de cognição sumaria. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se revestida dos fundamentos legais do art. 312 do CPP, estando devidamente argumentado de forma concreta, atende a regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CF e observa a Lei nº 12.403/11, não me fazendo vislumbrar, de plano, liquidez e certeza seu direito em uma primeira análise. Inicialmente, em breve exame, não se vislumbra ilegalidade na operação realizada ou invasão a domicilio, tendo em vista o estado de flagrância do paciente e o sucesso na constatação da pratica de três crimes na abordagem. (…) Por sua vez, o periculum in mora seria o risco de se ver diminuída ou anulada pelo retardamento a concessão da ordem a posteriori. Não vislumbro presente tal requisito. Destarte, a respeito dos argumentos expendidos na inicial, não vislumbro presentes, por ora, os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar pleiteada, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR”.
    10. Assentou-se, assim, a licitude da diligência policial questionada pelo impetrante, considerados o “estado de flagrância do paciente e o sucesso na constatação da prática de três crimes na abordagem”, o que foi confirmado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES ao prestar as seguintes informações:
    “Tendo em mira melhor ilustrar as informações ora prestadas, cabe-me, ainda, enviar cópias das peças processuais que foram referidas, ressaltando que os agentes policiais chegaram até o acusado, através de denúncias da atuação de Valdinei no transporte de entorpecentes, sendo que ao avistar o veículo informado, nada de ilícito fora encontrado. Contudo, em diligência até o local onde o réu residia, fora apreendida 300 gramas de ‘crack’, o qual confessou que havia comprado o entorpecente pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, também fora apreendida uma arma de fogo na referida moradia.
    Atualmente a demanda encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento”.
    Descabe cogitar-se de flagrante ilegalidade na espécie. Confira-se, no mesmo sentido, por exemplo, o julgado a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EXECUTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIDA FUNDADA NA JUSTA CAUSA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE EM PRÁTICA DELITIVA DE MESMA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) – No caso, foi legítima a atuação dos policiais militares que, mesmo sem mandado de prisão, executaram o flagrante no interior da residência do acusado (...). Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. Precedentes. (...) Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.411-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.4.2020).
    Para rever o que assentado pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas relativas à prisão do paciente para descaracterizar a situação de flagrante delito, que ensejou o ingresso da autoridade policial na residência em que estava, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nada impede seja a matéria novamente submetida à avaliação do juízo de origem no curso da instrução processual, quando apresentados mais elementos para avaliar essa questão.
    11. Foram considerados presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, pela periculosidade do paciente e pela necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, ressaltando-se a tentativa de fuga no ato da constrição da liberdade.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia” (HC n. 183.613, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (…). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a evasão do distrito da culpa. Precedentes: HC 136.295, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/09/2018; RHC 150.303-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/03/2018; HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018. 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. (…) O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, aliado a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta, não revela inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/03/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/07/2015; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 169.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 1º.8.2019).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir pela licitude da diligência levada a efeito pela autoridade policial e demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE (...). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora